Tribunal: TJBA
Processo: 8062228-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062228-22.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WELLINGTON JAQUEIRA BISPO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE SEQUELA LABORATIVA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente (B94), extinguindo o processo com resolução do mérito. O autor alegou redução funcional permanente após acidente de trabalho sofrido em 17.04.2019, no qual sofreu fratura da extremidade distal do rádio, tendo recebido auxílio-doença acidentário até 18.05.2021. 2. O apelante sustenta que restaram sequelas que justificam a concessão do benefício indenizatório. O laudo pericial judicial, contudo, atestou ausência de redução da capacidade laborativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o segurado faz jus ao benefício de auxílio-acidente, à luz da perícia judicial que não reconheceu a existência de sequelas permanentes ou redução da capacidade laborativa decorrente do acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O benefício de auxílio-acidente tem natureza indenizatória e pressupõe a existência de sequelas permanentes que reduzam a capacidade laboral do segurado, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. 5. O laudo pericial é claro ao afastar a existência de limitação funcional residual, atestando a plena aptidão do autor para o exercício das suas funções habituais. 6. Inexistindo prova técnica de perda funcional, e ausente qualquer outro elemento idôneo que justifique conclusão diversa, incabível a concessão do benefício pleiteado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062228-22.2021.8.05.0001, em que figura como apelante WELLINGTON JAQUEIRA BISPO e como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.